Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705239-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ALTERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. CONTEÚDO DE AVALIAÇÃO DE QUESTÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente.1.1. O IADES ao ser contratado para atuar como banca examinadora para “a elaboração e aplicação das provas do concurso público e contendo o edital do certame previsão sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto à análise e julgamento de impugnações, dentre as quais estão os eventuais recursos interpostos pelos candidatos, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ.”. (Acórdão 1766613, 07206289420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos. Está circunscrito à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame. 3. A questão a que se busca a anulação, tratava de súmulas do TARF, abrangidas pelo edital, porém se referiu à súmula 7/2018 da jurisprudência do Tribunal Administrativo que fora cancelada pela Resolução TARF no 01 de 06/07/2021, publicada no DODF de 08/07/2021. 3.1. A súmula em debate foi cancelada em data anterior à publicação do edital do concurso, o que feria o edital do concurso que preconizava que os enunciados estivessem em vigor quando da publicação do instrumento convocatório (DODF 18/11/2022). 3.2. Desta feita, a questão 44 tratou de matéria não abarcada pelo edital, o que fere o princípio da vinculação às regras editalícias (itens 22.9 e 22.10). A sua anulação é direito líquido e certo do apelado. 3.3. A atuação do Poder Judiciário, ao anular a questão que exige conhecimentos evidentemente fora do conteúdo programático firmado pelo edital, é manifestamente apropriada e necessária, não constituindo, de forma alguma, ofensa aos princípios da separação dos poderes e vinculação às normas do edital. Muito pelo contrário, trata-se de fazer prevalecer a aplicação dos referidos princípios no âmbito material. 3.4. A decisão de anulação da questão 44 não fere necessariamente o princípio da isonomia, pois ela apenas evita a prevalência de uma irregularidade evidente e dá subsídio para a parte ré restaurar a legalidade perante a todos os participantes do concurso. 4. O edital foi publicado com erro, ao estabelecer em seu item 9.4.1 que a documentação exigida pelo subitem 9.4 fosse remetida para o endereço de email concursosaatub@iades.com.br, grafado de forma incorreta. 4.1. O apelado juntou todos os comprovantes exigidos para caracterizar sua hipossuficiência e ter estudado em escola pública, remetendo-os ao endereço eletrônico, tal como especificado no edital. 4.2. Não houve qualquer publicação de novo edital retificando o erro do item 9.4.1 do edital normativo 01/2022 – ATUB. Reparos ao instrumento de convocação para o concurso requerem formalizações que tenham o mesmo caráter oficial e publicidade do original, o que não se pode constatar. 4.3. Informações no sítio da banca examinadora, não têm o condão de oficializar uma necessária errata do edital, visto que esta deveria obedecer aos mesmos rigores e ritualística da publicação do instrumento de convocação do concurso. 4.4. O apelado agiu de boa-fé, atendeu a todos os requisitos necessários ao enquadramento como hipossuficiente, ao fornecer os documentos necessários e previstos nas letras a), b), c) e d) do item 9.3 e obedeceu literalmente ao que se exigiu e instruiu o edital para a remessa da documentação. 4.5. A falta de zelo do apelante na divulgação das informações e de reparação do erro material da forma apropriada são os fatores que realmente levaram o recorrido a não conseguir apresentar os documentos exigidos. Não se pode atribuir qualquer desídia nos atos praticados pelo concursado, devendo recair a responsabilidade pelo não reconhecimento da sua hipossuficiência exclusivamente à banca julgadora. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso e Remessa Necessária conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que foram ignoradas as provas produzidas nos autos. Afirma a ilegalidade da questão debatida, vez que contrária ao Tema 485 do STF. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o certame foi instituído por ato exclusivo da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que seria a única responsável pelo concurso público, sendo mero executor do contrato e do que fora determinado no edital normativo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Demais disso, no tocante a alegação de ilegalidade da questão debatida, a Corte Suprema, no julgamento do RE 632.853 – Tema 485, assentou que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal no que se refere à ilegitimidade passiva do recorrente, embora tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002